Tribunal: TJMT
Processo: 1078789-39.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1078789-39.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI
RECORRIDA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 14/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE EM PROPRIEDADE PARTICULAR. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE. COBRANÇA POR AFASTAMENTO DE REDE. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1.Trata-se de pretensão indenizatória na qual a parte Reclamante, ora recorrente, alega falha na prestação de serviços pela recorrida, eis que requer a retirada de poste de energia elétrica supostamente instalado de forma irregular em sua propriedade, bem como a declaração de inexigibilidade da cobrança no valor de R$ 13.313,68 e indenização por danos morais.
2.Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “A pretensão da parte demandante e a controvérsia estabelecida nos autos devem ser analisadas à luz das disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a parte autora se amolda ao conceito de consumidor (art. 2o do CDC), ao passo que a parte ré é fornecedora de serviços (art. 3o do CDC), havendo, portanto, relação de consumo entre as partes, conforme entendimento sedimentado pelo STJ.Em relação à inversão do ônus da prova, considerando a relação de consumo que envolve as partes e a verossimilhança das alegações, inverto o ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.Inicialmente, narra o autor que houve instalação irregular de poste de energia elétrica dentro de sua propriedade, sendo posteriormente surpreendido com cobrança para remoção da estrutura.Contestação apresentada pela requerida, na qual sustenta que a instalação decorreu de solicitação de afastamento de rede, com participação financeira do consumidor, nos termos da regulamentação da ANEEL.Pois bem.No mérito, tenho que os pedidos não comportam qualquer procedência, seja parcial ou totalCom efeito, ainda que o Requerente sustente a existência de irregularidade na instalação do poste e cobrança indevida, seus argumentos não possuem lastro probatório mínimo apto a demonstrar falha na prestação do serviço.Verifica-se que os próprios documentos acostados aos autos indicam tratar-se de orçamento referente a “afastamento de rede com instalação de um poste”, o que demonstra que a intervenção na rede elétrica não se deu de forma unilateral ou arbitrária pela concessionária, mas vinculada a procedimento técnico de adequação e sem qualquer ônus financeiro para o requerente (id: 220615552).Mesmo considerando a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, é imprescindível a demonstração do dano e do nexo causal, o que não restou comprovado no caso concreto.As fotografias juntadas aos autos não demonstram irregularidade técnica, invasão indevida ou descumprimento de normas regulamentares. Não há laudo técnico ou prova capaz de evidenciar que a instalação tenha ocorrido em desacordo com os padrões estabelecidos pela regulamentação da Agência Nacional de Energia Elétrica.Da mesma forma, não há comprovação de risco iminente ou dano efetivo decorrente da instalação do poste.Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não se verifica qualquer situação excepcional que ultrapasse o mero dissabor decorrente de divergência contratual. A simples discordância quanto à cobrança ou à necessidade de obra técnica não configura, por si só, abalo moral indenizável.Diante disso, não merece acolhida a pretensão da parte autora, impondo-se a improcedência dos pedidos.DISPOSITIVOEm face do exposto, opino por JULGAR IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial.Extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 eart. 55, ambos da Lei 9.099/95.(...) “
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, considerando a autora destinatária final do serviço e a concessionária fornecedora de serviços públicos.
4. A inversão do ônus da prova é cabível nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor.
5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a instalação do poste decorreu de procedimento técnico de afastamento de rede, realizado conforme regulamentação da ANEEL, não havendo indícios de atuação arbitrária da concessionária.
6.A autora não produz prova mínima apta a demonstrar irregularidade técnica na instalação do poste, invasão indevida da propriedade ou descumprimento das normas regulamentares aplicáveis.
7. A responsabilidade objetiva da concessionária exige a demonstração do dano e do nexo causal, elementos não comprovados no caso concreto.
8. As fotografias juntadas aos autos não evidenciam risco iminente, dano efetivo ou situação irregular decorrente da instalação da estrutura elétrica.
9. A divergência quanto à cobrança e à necessidade de realização de obra técnica não ultrapassa o mero dissabor cotidiano e não caracteriza violação aos direitos da personalidade apta a ensejar reparação moral.
10.A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95
11.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
12.Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, corrigido, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078789-39.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCIO REGINALDO SAPIAGINSKI - CPF: 878.236.241-68 (RECORRENTE), GABRIELE FONTANA SAPIAGINSKI - CPF: 050.527.821-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026